Tribunal: TJES
Processo: 5001906-69.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001906-69.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRANITOS SAO MIGUEL LTDA
RECORRIDO: TERRAGRAN IND. E COM. DE GRANITOS LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO No 5001906-69.2018.8.08.0014

RECORRENTE: TERRAGRAN IND. E COM. DE GRANITOS LTDA - ME

RECORRIDO: GRANITOS SÃO MIGUEL LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

GRANITOS SÃO MIGUEL LTDA requer a anulação do Acórdão proferido nos autos alegando que no dia da sessão foi informado de que o processo havia sido retirado de pauta. Porém, o mesmo fora julgado em tal oportunidade. Razão assiste ao recorrente. Sendo assim, Chamo o feito a ordem e declaro nulo o Acórdão proferido nos autos (ID 336391).

Passo proferir novo julgamento.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GRANITOS SÃO MIGUEL LTDA em face da r. sentença proferida pelo Magistrado de piso que julgou procedente os pedidos contidos na exordial, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.625,89 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data de ajuizamento da demanda.

Irresignado, em sede de recurso, questiona que o referido fundamento versado na r. sentença é contrário à lei, eis que se exige a prova do aceite e do protesto do título tanto para o ajuizamento da ação executiva quanto para a ação de cobrança. Ressaltando houve aquisição de produtos, mas recusa de algumas peças em razão de supostos vícios. Portanto, no julgado em questão, revela-se “desnecessária, para ajuizamento da demanda, a prova do aceite e do protesto do título, os quais serviriam à certeza, à liquidez e à exigibilidade em caso de execução do título”.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova em favor da parte recorrida, bem como decido pela responsabilização objetiva da Recorrente.

Analisando detidamente os autos, cuidam-se de ação de cobrança pela qual a Recorrida pretende a condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 11.055,89 (onze mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), materializada em duplicatas prescritas sem aceite, sem protesto e sem prova da entrega das mercadorias.

Nesse passo, a parte Recorrente em sua defesa, bem como em seu Recurso Inominado, sustenta que houve aquisição de produtos, mas houve também a recusa de algumas peças em razão de vícios. Em relação aos produtos/serviços que foram aceitos, ocorrendo uma mudança na forma de pagamento, tendo sido substituída a forma de contraprestação pecuniária por prestação de serviços e fornecimento de materiais. Por fim, argumentou que a autora não comprova o aceite ou entrega dos produtos, nem o protesto da dívida.

As notas fiscais trazidas nos autos indicam ter havido a entrega de chapas polidas de granito para a empresa ré, contudo, não há assinatura de recebimento das mercadorias. A despeito dessa irregularidade, a requerida inicialmente não nega a aquisição dos produtos, eis que afirma apenas que “alguns dos quais não foram aceitos pela ré em virtude da constatação de vício no produto/serviços”. E esclarece ainda que “em relação aos produtos/serviços que foram aceitos, ocorreu uma mudança na forma de pagamento (...)” (ID 1690304). Além disso, vê-se da troca de e-mails entre as partes que houve tentativas de negociação de dívidas em aberto, o que ali não é negado pelo representante da Recorrente.

Além disso, afirmou a requerida que, em relação aos produtos que foram recebidos, houve uma mudança na forma de pagamento, o que caracterizaria, em tese, novação da dívida. Corroboram com essas afirmações o teor dos e-mails recebidos e a nota de fornecimento de mármore e granito, juntada no ID 1690319, documentos que não foram impugnados pela autora. Ocorre que não é possível constatar, da documentação acostada, que a dívida fora integralmente quitada com a prestação de serviços ou a entrega de produtos pela ré em favor da credora. Neste ponto, a parte reclamada não esclarece qual valor já teria sido abatido do valor principal. Dessa forma, a quantia a ser descontada é de R$ 430,00 (ID 1690319).

Em relação aos demais produtos e serviços que a requerida afirma ter prestado à autora para abatimento do débito, não há provas nos autos, o que poderia ter sido demonstrado através de outros documentos fiscais de saída de mercadorias ou de serviços ou mesmo através de prova oral, mas não fez.

Assim, diante as razões expostas, entendo que n ão há que se falar em reforma da r. sentença, uma vez que a parte Recorrente não comprovou fato modificativo ou extintivo do direito alegado, na forma do art. 373, II, do CPC, em relação à recusa das mercadorias, que afirma ter adquirido, nem quanto ao abatimento integral do débito por meio de prestação de serviços ou entrega de produtos. Devendo pagar a parte Recorrida a quantia de R$ 10.625,89 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data de ajuizamento da demanda.

No mais, resumidos os fundamentos do juízo a quo, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado no 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenando a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.